Tribunal: STF
Processo: ARE 1399561
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL.EMBARGOS DE TERCEIROS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. RESERVA DA MEAÇÃO DA ESPOSA CASADA COM O EXECUTADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. SÚMULA 251, DO STJ. PENHORABILIDADE DE ÁREA RURAL, INAPLICABILIDADE DO TEMA 961 DO STF.



    DEVE SER PRESERVADA A MEAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS ALIENADOS EM FRAUDE À EXECUÇÃO, O QUE NÃO QUER DIZER QUE SOMENTE PARTE DO IMÓVEL SERÁ LEVADO A LEILÃO, O QUE PODERIAINVIABILIZAR A ADJUDICAÇÃO. DEVERÁ SER RESGUARDADO 50% DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO DO BEM EM RAZÃO DA MEAÇÃO DA ESPOSA.



    É IMPENHORÁVEL A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, ASSIM DEFINIDA EM LEI, DESDE QUE TRABALHADA PELA FAMÍLIA (ART. 5º, XXVI, CF, E ART. 649, VIII, DO CPC).



    A DEFINIÇÃO LEGAL DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL VEM DISPOSTA PELO ART. 4º, DA LEI N. 8.629/93, O QUAL PREVÊ QUE É A ÁREA COMPREENDIDA ENTRE UM E QUATRO MÓDULOS FISCAIS.



    APESAR DE A ÁREA CONSTRITA SER INFERIOR A 4 MÓDULOS FISCAIS, AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE HÁ EFETIVO DESEMPENHO DE ATIVIDADE PRODUTIVA PELOS MEMBROS DA ENTIDADE FAMILIAR. AO CONTRÁRIO, O DÉBITO EXECUTADO DECORRE DE ICMS NÃO PAGO REVELANDO A CONDIÇÃO DE COMERCIANTE DO EXECUTADO NOUTRA CIDADE QUE NÃO A QUE SE LOCALIZA A ÁREA RURAL. ADEMAIS, A MAIOR PARTE DAS ÁREAS RURAIS FOI VENDIDA. 



    POR ÓBVIO, INEXISTENTE A IMPENHORABILIDADE TRAÇADA NO ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, o crédito executado decorre da falta de pagamento do ICMS, revelando a condição de comerciante do executado.



    Por óbvio, inexistente a impenhorabilidade traçada no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, já que a dívida não decorre da atividade produtiva do imóvel penhorado. Tampouco, há demonstração de que o executado e a embargante exploram pessoalmente as áreas rurais penhoradas. Ao contrário, pois a maior parte destas já foi vendida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente